Tribunal: TJPA
Processo: 0804442-38.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804442-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MAYCON GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0804442-38.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

AGRAVADO(A): MAYCON GOMES DA SILVA

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória proferida na Ação de Busca e Apreensão nº 0800115-27.2025.8.14.0040, a qual condicionava a remoção do veículo objeto da alienação fiduciária à sua permanência na Comarca de Parauapebas por cinco dias para purga da mora, sob pena de multa diária. A parte agravante requereu a reforma da decisão para permitir a retirada imediata do bem e o afastamento, ou a mitigação, da multa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a subsistência do interesse recursal diante da superveniência de sentença de mérito com trânsito em julgado, que homologou acordo entre as partes no processo principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A homologação de acordo pelas partes, com posterior prolação de sentença de mérito e trânsito em julgado, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior, por ausência de interesse recursal útil.

4.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a superveniência de sentença que aprecia o mérito prejudica o agravo de instrumento, tornando insuscetível de revisão a decisão interlocutória por meio de recurso autônomo.

5.

Eventuais inconformismos devem ser suscitados na fase de cumprimento de sentença ou mediante ação autônoma, observando-se os meios próprios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença com trânsito em julgado, que homologa acordo entre as partes, prejudica o agravo de instrumento anteriormente interposto contra decisão interlocutória, por ausência de interesse recursal útil.

2.

A consolidação do título judicial impede o reexame da decisão interlocutória por meio de recurso autônomo.

3.

A impugnação de eventuais ilegalidades deve ser deduzida por meio de instrumentos próprios na fase de cumprimento da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.015, 485, VI. Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2006132/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.04.2022, DJe 06.05.2022; STJ, REsp 1750079/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.08.2019, DJe 15.08.2019.

_______________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, tendo como parte agravada MAYCON GOMES DA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Agravo de Instrumento
interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., em face da decisão monocrática proferida ao id. 25567553, a qual negou provimento ao recurso manejado contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0800115-27.2025.8.14.0040, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA.

A decisão agravada manteve a liminar concedida no juízo de origem, a qual, embora autorizasse a apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, condicionava sua remoção à permanência na Comarca de Parauapebas durante o prazo de cinco dias para purgação da mora, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00.

Em suas razões recursais (ID 26164577), a agravante sustenta que inexiste previsão legal que autorize a imposição de restrição à remoção do bem apreendido. Argumenta que o Decreto-Lei nº 911/69 não veda a remoção do bem pelo credor fiduciário, tampouco condiciona a consolidação da propriedade ao local da apreensão. Defende, ainda, que tal restrição viola o direito de propriedade e que o credor tem legitimidade para promover a alienação extrajudicial do bem, o que pressupõe sua retirada do local de apreensão.

Além disso, contesta a validade da multa diária fixada, sustentando que a decisão agravada é omissa quanto aos fundamentos legais da imposição da penalidade e que a sua exigibilidade está condicionada à prévia intimação pessoal da parte, nos termos da Súmula 410 do STJ. Acrescenta que o valor da multa mostra-se excessivo e desproporcional em relação ao valor da causa (R$ 1.000,00), requerendo, subsidiariamente, a sua redução e limitação temporal, com fixação de teto para incidência.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, para que seja autorizada a remoção do bem da Comarca, mesmo antes do decurso do prazo de purga da mora, bem como o afastamento da multa diária imposta, ou, subsidiariamente, sua redução e limitação, com observância da necessidade de intimação pessoal da agravante para sua exigibilidade.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de agravo interno foi apresentado tempestivamente, pois, tendo o sistema registrado a ciência da parte recorrente acerca da decisão recorrida em 21/03/2025 (conforme consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), o término do prazo recursal se daria em 14/04/2025, tendo o recurso sido interposto dentro desse marco temporal (id. 25364405).

Houve também o regular recolhimento do preparo recursal, em dobro (id. 26164578, 26164579 e 26164580).

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos.

No entanto, verifico que houve
perda superveniente do interesse recursal
, diante da resolução consensual do litígio nos autos originários, consoante evidenciado pelas circunstâncias processuais a seguir expostas.

A pretensão recursal veiculada pela Agravante busca a reforma de decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve a decisão proferida no juízo de origem a qual, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 0800115-27.2025.8.14.0040, condicionou a remoção do veículo apreendido à permanência na Comarca de Parauapebas durante o prazo de purgação da mora, sob pena de multa diária (id. 25567553).

Contudo, nos autos originários, após a decisão agravada foi prolatada sentença de mérito pelo Juízo de origem, em 07/07/2025 (id. 146784996), a qual homologou um acordo extrajudicial entabulado entre as partes (id. 146476004), tendo ocorrido trânsito em julgado em 30/07/2025 (id. 155305710). Atualmente, o processo nº 0800115-27.2025.8.14.0040 encontra-se arquivado definitivamente.

Portanto, não há interesse recursal útil no presente agravo, porquanto a decisão agravada foi substituída por sentença definitiva, já transitada em julgado, tornando a decisão interlocutória impugnada insuscetível de revisão neste momento.

A jurisprudência dos tribunais superiores é uníssona ao reconhecer que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE MÉRITO POSTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o eg. Tribunal aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade. 2.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado o agravo de instrumento, pela perda de objeto, quando proferida sentença de mérito posterior tratando da mesma matéria apresentada naquele recurso
. Precedentes. 3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para desprover o recurso especial. (grifos nossos)

(STJ - AgInt no AREsp: 2006132 SP 2021/0333966-9, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE RESCISÕES CONTRATUAIS CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE LIMITA AS PARTES NO POLO ATIVO E DETERMINA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE
. AUSÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE PROCESSO EM CURSO PARA REEXAME DA QUESTÃO INCIDENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO E DE EFEITO OBSTATIVO EXPANSIVO. 1- Ação proposta em 08/09/2016. Recurso especial interposto em 04/10/2017 e atribuído à Relatora em 02/07/2018.2- O propósito recursal consiste em definir se deve ser conhecido o recurso especial tirado de agravo de instrumento quando sobrevém sentença de extinção do processo sem resolução de mérito que não foi objeto de apelação.3- A despeito da divergência doutrinária e do dissenso jurisprudencial entre as Turmas do Superior Tribunal de Justiça,
é inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória quando sobrevém sentença que não é objeto de recurso de apelação da parte, pois a formação da coisa julgada, ainda que formal, é óbice intransponível ao conhecimento do agravo, na medida em que é imprescindível que o processo ainda esteja em curso para que os recursos dele originados venham a ser examinados, quer seja diante da inviabilidade de reforma, invalidação ou anulação da decisão interlocutória proferida quando há subsequente sentença irrecorrida
e, por isso mesmo, acobertado pela imutabilidade e pela indiscutibilidade, quer seja porque o agravo de instrumento não possui automático efeito suspensivo ex vi legis, nem tampouco efeito obstativo expansivo que impediria a preclusão ou a coisa julgada sobre a decisão recorrida e sobre as decisões subsequentes. Precedentes .4- Recurso especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1750079 SP 2018/0151720-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2019)

Com efeito, ainda que a decisão agravada fosse juridicamente impugnável em momento anterior, a interposição do agravo antes da consolidação da coisa julgada evidencia a ineficácia e inutilidade do provimento pretendido, tornando o recurso inadequado para obter a desconstituição da tutela judicial já estabilizada.

Eventual insurgência contra a execução da sentença deve ser deduzida na forma de impugnação à fase de cumprimento de sentença, ou por ação autônoma, observando-se os meios e prazos próprios.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo não conhecimento do agravo interno
, por ausência de interesse recursal superveniente, diante do trânsito em julgado da sentença que confirmou a medida liminar impugnada e extinguiu o processo de conhecimento, consolidando o título executivo judicial possessório, o que impede o reexame da interlocutória agravada por meio de recurso autônomo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 12/11/2025